Tribunal: TJDFT
Processo: 0718914-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0718914-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE ARIMATEIA DUTRA AGRAVADO: DANIEL ALBERTO DA GLORIA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de desistência formulado pelo agravante (ID 26558457), haja vista que o recurso não foi conhecido, nos termos da decisão de ID 26526335. Intime-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 21 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora